Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716874-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVA TELES D E S P A C H O O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente comprovará o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Não é o que se observa nos autos, uma vez que o agravante comprovou o recolhimento do preparo de forma simples em data posterior à interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator